Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESABASTECIMENTO DE ESTOQUE. OMISSÃO. REQUISITOS CONFIGURADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na omissão de fornecimento do medicamento de uso contínuo necessário ao tratamento da enfermidade que acomete a impetrante.

2. Os artigos 196 da Constituição Federal e 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal elevaram a saúde ao patamar de direito fundamental do cidadão, cabendo ao Estado a sua proteção.

3. Incumbe ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico e assistência farmacêutica àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento. Art. 207, XXIV, LODF.

4. No caso, encontram-se suficientemente comprovados pela documentação acostada aos autos a necessidade de uso do fármaco e a ausência de fornecimento pela SES-DF, em razão do desabastecimento de estoque, restando patente o direito líquido e certo da impetrante, assim como a sua violação, por omissão da autoridade coatora, sendo o Mandado de Segurança a via adequada para a pretensão.

5. Segurança concedida.